Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-74.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Possibilidade de rescisão unilateral das apólices coletivas. Precedentes do C. STJ. Disposição contratual válida. Efetivo cancelamento da apólice. Operadora que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços. Plano que vigorou por mais de doze meses. Notificação sobre o encerramento com antecedência legalmente prevista,

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Possibilidade de rescisão unilateral das apólices coletivas. Precedentes do C. STJ. Disposição contratual válida. Efetivo cancelamento da apólice. Operadora que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços. Plano que vigorou por mais de doze meses. Notificação sobre o encerramento com antecedência legalmente prevista, facultando-se aos beneficiários a adesão a plano individual ou familiar. Observância dos requisitos do art. 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009 e da Resolução CONSU no 19/99. Inexistência de obrigação de que tais planos individuais fornecidos tenham o mesmo prêmio mensal do contrato coletivo, haja vista que alterado o custeio. Avença que prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral. Ato impugnado que decorre de exercício regular de direito da prestadora de assistência médico-hospitalar. Embora haja a necessidade de tratamento médico continuado (art. 35-E, inciso IV, da Lei no 9.656/98), não houve suspensão da prestação de serviços. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000016-74.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante UNIMED
MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada ERMELINDA
CORREA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
2
Voto no 29.333
Apelação no 1000016-74.2018.8.26.0593 (Prioridade idoso)
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Ação: Plano de Saúde
Apelante: Unimed Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Ermelinda Correa Gomes
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral
imotivada. Possibilidade de rescisão unilateral
das apólices coletivas. Precedentes do C. STJ.
Disposição
contratual
válida.
Efetivo
cancelamento da apólice. Operadora que
rescindiu
unilateralmente
o
contrato
de
prestação de serviços. Plano que vigorou por
mais de doze meses. Notificação sobre o
encerramento com antecedência legalmente
prevista, facultando-se aos beneficiários a
adesão
a
plano
individual
ou
familiar.
Observância dos requisitos do art. 17 da
Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009
e da Resolução CONSU no 19/99. Inexistência
de obrigação de que tais planos individuais
fornecidos tenham o mesmo prêmio mensal
do contrato coletivo, haja vista que alterado o
custeio. Avença que prevê expressamente a
possibilidade
de
rescisão
unilateral.
Ato
impugnado que decorre de exercício regular
de direito da prestadora de assistência médico-
hospitalar. Embora haja a necessidade de
tratamento médico continuado (art. 35-E,
inciso IV, da Lei no 9.656/98), não houve
suspensão da prestação de serviços. Ação
improcedente. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 169/172) que julga
procedente a ação para condenar a requerida a se abster de
promover a resilição, o cancelamento, a interrupção ou a
suspensão do contrato e do aditivo contratual das partes,
mantendo-se todas as condições e coberturas então vigorantes
ao longo de 08 anos para a Autora, ficando mantidos também os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
3
regimes
de
atendimentos
médicos-hospitalares,
exames
complementares e tratamentos de urgência e emergência
conforme fls. 25/48; apela a operadora de saúde vencida
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 175/186)
sustenta, em síntese, que comunico tempestivamente a respeito
da rescisão unilateral imotivada, além de possibilitar a migração
para plano individual, sem carência.
Assevera que agiu de boa-fé em exercício
regular de seu direito, pois a rescisão unilateral dos contratos
coletivos é permitida pela ANS. Requer a reversão do julgado e o
provimento do apelo.
O recurso processado, preparado (fls.
187/189) e respondido (fls. 192/195).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dessume-se dos autos que a apelada,
que juntamente com seus dependentes, é beneficiária de apólice
de seguro coletiva fornecida pela recorrida, ingressara com ação
visando a manutenção da apólice de seguro coletivo.
Do conjunto probatório, tem-se que o
contrato de seguro-saúde foi firmado em 01/08/2010 (fls. 6/7),
com sucessivas renovações, entre a operadora de saúde e a
empregadora da autora.
Ocorre que, em 27/09/2018, a requerente
fora informada que o seguro saúde seria rescindido a partir de
27/12/2018, com a possibilidade de migração e contratação de
plano de saúde individual, sem carências, com desconto de 25%
em todas as mensalidades durante a vigência do contrato.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
4
Marque-se que o plano de saúde em
apreço insere-se na modalidade coletivo empresarial, de forma
que é admitido seu cancelamento de forma unilateral, ressaltando
que há cláusula contratual prevendo tal ajuste, fato incontroverso.
Com efeito, a Lei n. 9.656/98 somente
veda a rescisão unilateral do contrato na hipótese de plano de
saúde particular, in verbis:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o. desta Lei têm
renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança
de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação.
(Redação
dada
pela
Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput, contratados individualmente, terão vigência
mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até
o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do
contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular”.
Outrossim, a orientação do C. STJ é na
linha de que, verbis:
“Admite-se resilição unilateral do contrato coletivo
de plano de saúde, porquanto o art. 13, parágrafo
único, II, da Lei n. 9.656/98 se aplica, com
exclusividade,
aos
contratos
individuais.
Precedentes” (AgRg no REsp 1509356/ RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
02/02/2016)
No mesmo tom, são os V. Acórdãos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
5
saber: AgRg no REsp 1421266/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 23/10/2015; AgRg no AREsp 539.288/SP, Relator o
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/2/2015; AgRg no Ag 1.157.856/RJ, Relator o
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/6/201; REsp
1.119.370/PE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 889.406/RJ,
Relator Ministro MASSAMI UYEDA.
No entanto, a rescisão unilateral do
contrato impõe que sejam observados os requisitos objetivos do
art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a bem de não relegar aos
beneficiários do plano à situação excessivamente desfavorável.
O aludido comando legal fixa que, verbis:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou
de suspensão de cobertura, nos planos privados
de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial, devem também constar do contrato
celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados
de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de
doze meses e mediante prévia notificação da
outra
parte
com
antecedência mínima de
sessenta dias”.
A cláusula contratual em análise, portanto,
está de acordo com o previsto na legislação aplicável, não
havendo qualquer nulidade a ser declarada.
Mantém-se, assim, a validade da cláusula
contratual, não merecendo reforma, nesse ponto, a r. decisão
monocrática.
Noutro quadrante, na peculiaridade da
hipótese, tem-se que a apólice de seguro foi resilida
unilateralmente pela operadora de saúde.
Dos fatos ora expostos, dessume-se que o
plano vigorara por mais de 12 meses (início da vigência em
01/08/2010 e notificação visando a rescisão da apólice de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
6
enviada em 27/09/20198 com suspensão dos serviços a partir de
27/12/2018 fls. 6/7).
Nessa medida, tem-se que fora atendido o
requisito temporal (plano em vigor por período superior a doze
meses).
Além disso, tem-se que a consumidora
recebera a notificação a respeito da rescisão em 27/09/2018, a
qual previu o término efetivo da relação contratual a partir de
27/12/2018.
Nesse aspecto resta cumprindo, também,
o requisito de antecedência mínima previsto na aludida resolução
(fls. 6/7).
Noutro aspecto, consoante determina a
Resolução CONSU no 19/99, a operadora de saúde deve
ressalvar o direito material do autor e lhe disponibilizar/ofertar
formalmente plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar, sem a observância de prazo de
carência, verbis:
“ Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam
planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus
empregados,
ou
ex-empregados,
deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo
de
beneficiários,
no
caso
de
cancelamento desse benefício, sem necessidade
de cumprimento de novos prazos de carência.
§ 1o Considera-se, na contagem de prazos de
carência para essas modalidades de planos, o
período de permanência do beneficiário no plano
coletivo cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que
trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao
beneficiário titular.”
Segundo os documentos de fls. 6/7, a
operadora de saúde cumpriu com a exigência regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
7
Segundo
a
norma
regulamentar,
há
obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde individual que
abranja as mesmas condições de cobertura, ressaindo que não
há obrigatoriedade de cumprimento de novas carências, não
havendo qualquer mecanismo impositivo de manutenção do
mesmo valor das mensalidades.
Assim, não se verifica que tenha havido
inobservância da aludida norma regulamentar, a ensejar
irregularidade no encerramento.
Por conseguinte, forçoso concluir que a
rescisão do convênio médico decorrera de exercício regular de
direito da operadora de saúde.
Não é demais sopesar que, de acordo com
o princípio da autonomia da vontade, não há obrigação de as
partes manterem o vinculo anteriormente estipulado ad aeternum.
Além disso, a operadora contratada pode
denunciar o ajuste no momento em que entender necessária a
rescisão.
Não fosse assim, correr-se-ia o risco de se
ter relações perenes, a ponto de tornar o exercício de
determinadas atividades inviável.
Marque-se que sequer a denúncia precisa
ser justificada, eis que se trata de meio lícito de extinguir uma
relação contratual que perdura por tempo indeterminado.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-
se precedentes desta C. Corte de Justiça:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL

Rescisão
unilateral
e
imotivada
mediante
notificação
prévia

Recursos
contra
sentença
de
parcial
procedência

Cabimento

Legitimidade
passiva das rés Operadora e Administradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
8
que integram única cadeia de fornecimento de
serviços perante o consumidor Aplicabilidade
do CDC ao caso
Súmula 608 STJ -
Solidariedade das fornecedoras
Preliminar
afastada
Denúncia unilateral do contrato de
plano de saúde Possibilidade - A vedação do
art. 13, II, da Lei no 9.656/98 não se aplica ao
caso, pois se destina apenas aos planos
individuais e familiares Rescisão unilateral de
contratos coletivos disciplinada pela Resolução
CONSU no 19, de 25/03/1999
Dever de
oferecimento de planos individuais ou familiares,
sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência Inexiste obrigação de que
tais planos tenham o mesmo prêmio mensal do
contrato coletivo, haja vista que alterado o
custeio Dano moral Inocorrência Validade
da
rescisão
contratual
verificada

Ação
improcedente

Recursos
providos,
com
observação.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1020666-12.2017.8.26.0001; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)
“APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação
coletiva. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes. Preliminar de
não
conhecimento
do
recurso,
afastada.
Cláusula que permite a denúncia unilateral.
Situação que só é vedada para planos de saúde
individuais
e
familiares.
Inocorrência
de
abusividade, uma vez que a avença permite a
rescisão
imotivada
de
ambas
as
partes.
Notificação da contratante realizada nos termos
do artigo 17 da RN 195 da ANS. Cumprimento
do art. 1o da Resolução 19/1999 do CONSU.
Reajuste
por
sinistralidade.
Ausência
de
demonstração mínima de razoabilidade que
pudesse autorizar tal reajuste. Nítida tentativa de
obstar a continuidade do contrato. Inviabilidade
dos beneficiários que desistiram do plano
retornar sem cumprimento de novas carências e
nas mesmas condições de cobertura. Sentença
mantida. Recursos a que se nega provimento”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
9
1001321-41.2016.8.26.0439; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira
Barreto - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO (...) Rescisão
do contrato de plano de saúde - A possibilidade
de rescisão do contrato firmado pela estipulante
tinha previsão contratual, e em princípio não há
qualquer ilegalidade, ainda que se trate de
resilição unilateral, na hipótese de plano de
saúde
coletivo,
em
qualquer
das
suas
modalidades - Eventual lesão a qualquer dos
aderentes deve ser apreciadas individualmente -
Inexistência de comprovação de dano moral,
que no caso não se presume - Recurso provido
em
parte”
(Apelação
no
0045214-83.2010.8.26.0577,
1a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO
E SILVA JÚNIOR, j. 02/12/2014).
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. Plano de saúde. Pretensão
contra rescisão unilateral de contrato coletivo
(...) Prestigia-se a autonomia da vontade e a
liberdade de contratar, não há obrigação dos
contratantes manterem o pacto perpetuamente.
A empresa contratada não é obrigada a manter
o que foi pactuado, ad eternum, podendo optar
pela rescisão imotivada, caso não tenha mais
interesse
na
contratação”
(Apelação
no
1003177-58.2014.8.26.0100,
5a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. JAMES SIANO, j.
30/09/2014).
Impende
registrar
que,
ainda
que
reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 469 do STJ) na espécie, tal não conferiria solução
jurídica diversa à causa.
Isto porque, a operadora de saúde agiu em
conformidade com o contrato e à legislação aplicável à matéria,
inexistindo qualquer obrigatoriedade de manutenção do plano de
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000016-74.2018.8.26.0593 -Voto no 29.333
10
Ora, não é lícito impor que a recorrida
permaneça vinculada à avença por tempo indefinido, máxime
quando a continuidade do pacto deixara de atender aos seus
interesses.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.
Nos moldes do art. 85, § 2, do CPC/2015,
a carga sucumbencial deve ser carreada à autora, fixando-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré em R$
3.000,00, por equidade, com correção a partir da publicação
deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator